Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-10.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-10.2025.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE NAZARE DO O RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O ÓBICE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão ajuizada em face de Maria de Nazaré do O. Ribeiro, em razão do não recolhimento das custas processuais intermediárias necessárias à realização de nova diligência de citação. O agravante sustenta que, com o cumprimento da liminar e o decurso do prazo legal sem purgação da mora, consolidaram-se a posse e a propriedade do bem em seu patrimônio, sendo indevida a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o não recolhimento das custas intermediárias necessárias à renovação da diligência citatória, após regular intimação da parte autora, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a autorizar a extinção sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a alegada consolidação da posse e da propriedade do bem, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e no Tema 722 do STJ, afasta o fundamento processual que embasou a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O não recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à realização de nova diligência de citação, apesar de regular intimação da parte autora, impede o prosseguimento regular da demanda e caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4.

A citação da parte demandada constitui ato essencial à formação da relação jurídico-processual, de modo que a omissão da autora quanto à prática de providência necessária à sua efetivação inviabiliza a continuidade do feito.

5.

A incidência, em tese, do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da orientação firmada pelo STJ no Tema 722 não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos para o desenvolvimento regular da ação.

6.

A consolidação da propriedade fiduciária decorrente da execução da liminar não torna juridicamente irrelevante a omissão da parte autora quanto ao cumprimento de diligência processual essencial expressamente determinada pelo juízo.

7.

O sistema processual não admite que a parte, após descumprir ônus que lhe incumbia, pretenda obter em sede recursal efeito útil dissociado da regularidade procedimental que ela própria inviabilizou.

8.

A alegação de nulidade da intimação por ato ordinatório não prospera quando o ato alcança sua finalidade, contém referência expressa à providência exigida e à consequência do descumprimento, em consonância com os arts. 277 e 282 do CPC.

9.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos já deduzidos anteriormente, sem impugnação específica e eficaz aos fundamentos da decisão agravada, não demonstra desacerto do pronunciamento singular e impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O não recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização de diligência essencial para a citação da parte ré, após regular intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular da demanda. 3. A validade da intimação processual se preserva quando o ato alcança sua finalidade e não há demonstração de prejuízo. 4. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de teses já apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 282, 290, 485, IV, e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722; STJ, REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08.02.2018; STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23.10.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0807152-90.2024.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001104-47.2017.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0832402-75.2021.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, Apelação Cível nº 0805144-90.2021.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002021-39.2015.8.14.0201, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão monocrática de id 31931168, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800653-10.2025.8.14.0201, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença extintiva proferida na ação de busca e apreensão ajuizada em face de MARIA DE NAZARÉ DO O. RIBEIRO.

A decisão recorrida, lançada ao id 31931168, conheceu da apelação, reputou presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e, no mérito, concluiu pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o
não recolhimento das custas processuais intermediárias necessárias à realização de nova diligência de citação configurou ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões de agravo interno, apresentadas no id 34810594, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão de inadimplemento contratual da agravada; b) houve deferimento da liminar e efetiva apreensão do bem, embora a citação da parte ré não tenha sido concretizada; c) o juízo de origem extinguiu o processo por entender que o autor não teria dado regular prosseguimento ao feito, com menção, na petição, ao id 26654421; d) a decisão monocrática de id 31931168 teria mantido indevidamente a extinção; e) a posse e a propriedade do bem já se teriam consolidado em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969; f) a pretensão de direito material teria se esgotado com o cumprimento da liminar, sendo desnecessária a devolução do bem; g) o precedente repetitivo do STJ, Tema 722, ampararia a tese da consolidação da propriedade após o decurso do prazo legal.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a consolidação da posse e da propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Sem intimação para contrarrazões, uma vez que o feito não foi triangularizado na origem.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria
devolvida a este órgão colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada.

Segundo a tese sustentada pelo agravante, uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão e transcorrido o prazo legal sem purgação da mora, teria ocorrido a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, circunstância que, segundo afirma, impediria a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Todavia, o agravo interno não merece acolhimento.

A decisão agravada examinou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia submetida a julgamento.

Assentou, em síntese, que a extinção do processo
decorreu do não recolhimento das custas intermediárias necessárias à realização de nova diligência de oficial de justiça para fins de citação da parte demandada
, apesar da
regular intimação da instituição autora para promover tal providência
, o que configurou
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Com efeito, o art. 485, IV, do Código de Processo Civil dispõe, em sua literalidade, que “o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Já o art. 290 do mesmo diploma prescreve: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
Cuida-se de comandos normativos que evidenciam a imprescindibilidade do atendimento, pela parte autora, dos ônus processuais necessários ao impulso regular do feito, especialmente quando deles depende a própria formação da relação jurídico-processual.

Na hipótese dos autos,
a parte autora foi intimada para recolher as custas processuais indispensáveis à renovação da diligência citatória, com referência específica ao id 31241110, mas permaneceu inerte, inviabilizando o regular prosseguimento da demanda.

Note-se que a decisão impugnada colacionou julgados, desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado,
ratificando a extinção do feito em casos análogos, de ausência de recolhimento das custas intermediárias para citação.
Além dos casos já anexados, colaciono outros:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira em face de devedor fiduciante.
A extinção se deu com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da inércia do autor quanto à adoção das providências necessárias para o cumprimento da liminar deferida, inclusive quanto à efetivação da citação do réu, após expressa intimação para promover o regular prosseguimento do feito, incluindo o recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à realização de diligência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte autora, que deixou de adotar providências mínimas para viabilizar a citação do réu e o cumprimento da liminar de busca e apreensão, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, IV, do CPC/2015 estabelece a possibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, entre os quais se insere a efetivação da citação do réu. A citação é ato processual essencial para a formação da relação jurídico-processual trilateral, condição indispensável ao regular andamento do feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação válida, mesmo após transcorrido lapso temporal significativo e após intimações expressas da parte autora para promover os atos necessários, configura inércia processual incompatível com o devido desenvolvimento do processo, autorizando sua extinção com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/2015. Nesse sentido: REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08/02/2018; AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/02/2016; AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23/10/2009.

No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas intermediárias e impulsionar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, mas permaneceu silente. Essa omissão inviabilizou a prática de diligência judicial essencial para a citação do réu e para o regular andamento do processo. Verificada a ausência de impulso oficial e diante da inércia da parte legitimada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual essencial à continuidade do feito.

Não há nulidade a ser reconhecida na sentença, tampouco cerceamento de defesa, porquanto a extinção observou os trâmites legais e decorreu de circunstância exclusivamente atribuível à conduta omissiva da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia da parte autora quanto ao cumprimento de diligência essencial para a citação do réu e para o prosseguimento da ação autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A citação válida é pressuposto processual indispensável para o desenvolvimento regular da relação jurídica processual.

A omissão da parte, mesmo após intimação para impulsionar o feito, inviabiliza a continuidade do processo, legitimando a extinção sem exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 485, IV; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.719.385/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/02/2016; STJ, AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 23/10/2009.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807152-90.2024.8.14.0024 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02) (grifos nossos).

EMENTA: APELA
ÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PARTE QUE PLEITEOU PELA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PORÉM, QUANDO INSTADO A EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, PERMANECEU INERTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015
. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001104-47.2017.8.14.0040 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 1970-01-01) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO NCPC E ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, em execução, a fim de propiciar o prosseguimento do procedimento.

2. Na hipótese, a ausência de recolhimento das custas intermediárias para realização da diligência, a par da inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, autorizam a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

3. Desprovimento do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0832402-75.2021.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Busca r Apreensão devido à ausência de recolhimento das custas processuais, referente à expedição de carta precatória necessária ao prosseguimento da demanda. O apelante alega que deveria ter sido oportunizada a citação por edital, bem como não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O apelante é devidamente intimado para o recolhimento das custas necessárias à realização de expedição de carta precatória, não havendo cumprimento da determinação judicial, conforme se verifica dos autos.

3.2 A extinção do processo se dá com base no art. 485, IV, do CPC, que prevê a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte em promover o pagamento das custas processuais.

3.3 A alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado, sendo dever da parte promover o andamento regular do feito mediante o recolhimento das custas necessárias.

3.4 A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça do Pará quanto de outros tribunais, reafirma a necessidade do recolhimento das custas intermediárias como pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sendo válida a extinção quando tal recolhimento não é efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recolhimento das custas

processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do

processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso

de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei 8.328/2015, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJ-SC, Apelação Cível nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 01.12.2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805144-90.2021.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-08) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. INERCIA DO AUTOR, INTIMADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- AUTOR INTIMADO PARA RECOLHER CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUEDOU-SE INERTE.

2- INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, QUEDOU-SE INERTE, CONFORME CERTIDÃO.

3- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ARTIGO 485, VI, CPC.

4- SENTENÇA MANTIDA.

5- RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002021-39.2015.8.14.0201 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-03-12) (grifos nossos).

Com efeito, o agravante limita-se, em larga medida, a reproduzir a tese segundo a qual o bem já teria sido apreendido e, por isso, a posse e a propriedade já se encontrariam consolidadas em seu patrimônio, invocando, para tanto, o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema Repetitivo 722 do STJ.

Ocorre que tal argumentação, embora juridicamente relevante em tese, não enfrenta o verdadeiro núcleo decisório da decisão agravada, que não recusou a pretensão com fundamento na inexistência de mora, na invalidade da liminar ou na inaplicabilidade do regime fiduciário, mas sim em razão de um óbice estritamente processual: a paralisação do feito por culpa da própria parte autora.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, na redação vigente, estabelece que o credor fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que, “executada a liminar [...], no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, se o devedor não efetuar o pagamento na forma legal.

De seu turno, o STJ, ao julgar o Tema 722, fixou a tese de que, nos contratos firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nada obstante,
a incidência abstrata dessa orientação não conduz, automaticamente, à reforma da decisão monocrática ora agravada.

Isso porque
o reconhecimento de efeitos materiais decorrentes da execução da liminar não elimina a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos para o desenvolvimento regular da demanda
.

Em linguagem mais direta: a consolidação fiduciária, tal como invocada pelo agravante, não tem o condão de tornar juridicamente irrelevante a omissão da parte autora quanto ao cumprimento de diligência processual essencial que lhe foi expressamente determinada pelo juízo.

Não se desconhece que o procedimento especial da busca e apreensão visa assegurar efetividade ao direito do credor fiduciário.

Tampouco se ignora que a jurisprudência prestigia a estabilização dos efeitos da liminar regularmente cumprida, desde que observadas as balizas legais.

Ocorre que, no caso dos autos, a marcha processual foi interrompida por inércia da própria instituição financeira, que deixou de recolher as custas necessárias à tentativa de citação, apesar de regularmente intimada.

O sistema processual não autoriza que a parte, após descumprir ônus que lhe incumbia, pretenda extrair, em sede recursal, efeito útil dissociado da regularidade procedimental cuja preservação ela mesma inviabilizou.

Acresce que a decisão monocrática também rechaçou, acertadamente, a alegação de nulidade da intimação promovida por ato ordinatório, registrando que o ato atingiu sua finalidade, estava certificado e fazia menção expressa à consequência do descumprimento.

Tal compreensão harmoniza-se com os arts. 277 e 282 do CPC.

O art. 277 prescreve que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. Já o art. 282 consagra a diretriz do aproveitamento dos atos processuais e a necessidade de demonstração de prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

De mais a mais, o agravo interno tampouco apresenta fato superveniente, argumento novo ou distinção relevante apta a afastar a incidência da jurisprudência aplicada na decisão monocrática.

Ao contrário, a petição de id 34810594 confirma, em essência, a mesma linha argumentativa já expendida na apelação e enfrentada no decisum de id 31931168, inclusive com menção expressa, pelo próprio agravante, à rejeição dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática.

Cumpre registrar, ainda, que o agravo interno não se presta a simples renovação do inconformismo anteriormente deduzido, sem ataque efetivo à motivação da decisão agravada. A técnica recursal exige impugnação específica e apta a demonstrar o desacerto do pronunciamento singular. Quando isso não ocorre, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Desse modo, permanece hígida a conclusão segundo a qual o não recolhimento tempestivo das custas intermediárias indispensáveis à prática de diligência essencial – no caso, a nova tentativa de citação da demandada MARIA DE NAZARÉ DO O. RIBEIRO – caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
A circunstância de o agravante, BANCO PAN S.A., insistir na tese de consolidação da propriedade fiduciária não afasta esse fundamento processual autônomo e suficiente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática de id 31931168.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026